Tribunal: TCU
Processo: 022.417/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos, a título de auxílio financeiro à pesquisa, para a realização do projeto Monitoramento e Avaliação das Ações Relativas à Copa do Mundo 2014 em Manaus-AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq contra o Sr. Marcus Vinicius de Vasconcelos Paiva, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos, a título de auxílio financeiro à pesquisa, para a realização do projeto "Monitoramento e Avaliação das Ações Relativas à Copa do Mundo 2014 em Manaus-AM". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Marcus Vinicius de Vasconcelos Paiva, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. Débitos referentes ao pagamento de despesas com táxi: Data Valor (R$) 26/2/2014 38,00 2/3/2014 68,00 23/2/2014 45,00 25/2/2014 35,00 26/2/2014 35,00 25/2/2014 35,00 26/2/2014 34,00 23/2/2014 13,00 9.1.2. Débito referente à não apresentação de comprovante de embarque: Data Valor (R$) 17/2/2014 2.376,85 9.1.3. Débitos referentes a despesas glosadas de itens não previstos no projeto: Data Valor (R$) 19/11/2014 3.567,22 19/5/2014 3.950,00 2/4/2014 23.604,00 10/4/2014 837,00 8/5/2014 899,00 10/4/2014 100,00 7/5/2014 100,00 27/5/2014 2.581,32 9.2. aplicar ao Sr. Marcus Vinicius de Vasconcelos Paiva a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que, caso ainda não tenha feito, adote providências, no prazo de 30 (trinta) dias, junto ao Banco do Brasil para obter a transferência de todo o valor residual destinado ao projeto "Monitoramento e Avaliação das Ações Relativas à Copa do Mundo 2014 em Manaus-AM" (processo 400107/2-13-9), o qual se encontra depositado na Agência 1607-1, cc 350400-x, para conta corrente daquela fundação pública; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, e ao CNPq, para ciência.